Tribunal: TJMT
Processo: 1019181-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019181-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGADO), MPB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA. - CNPJ: 35.431.027/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA - CNPJ: 10.753.164/0001-43 (EMBARGADO), SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 269.548.828-95 (ADVOGADO), MARCOS HOKUMURA REIS - CPF: 265.434.708-79 (ADVOGADO), ARTHUR FERRARI ARSUFFI - CPF: 396.976.648-62 (ADVOGADO), GUILHERME TOSHIHIRO TAKEISHI - CPF: 316.241.498-98 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGANTE), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGANTE), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGANTE), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGANTE), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGANTE), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGANTE), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA e OUTROS

EMBARGANTE(S):

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

EMBARGADO(S):

ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A

EMBARGADO(S):

MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA e OUTROS

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECONHECIDA OMISSÃO QUANTO A FATO SUPERVENIENTE RELEVANTE NULIDADE DE GARANTIA FIDUCIÁRIA RECONHECIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA PARALELA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. ART.313, V, “A”, DO CPC/15. ALEGADAS CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O
fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

São incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recursos de
Embargos de Declaração
opostos por ambas as partes contra o v. acórdão de IDs. ns. 350241884 e 344446394 que acolheu em parte os
embargos declaratórios
de ID. n. 325148851 anteriormente opostos pelas recuperandas agravadas
MONTE ALEGRE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CEREAIS LTDA e OUTROS
contra o v. acórdão de ID. n. 321671362 e, reconhecendo a omissão quanto ao fato superveniente relevante,
determinou a suspensão dos efeitos do v. acórdão de ID. n. 283792889
–
que havia dado provimento ao recurso Agravo de Instrumento interposto pela credora impugnante, para condenar as recuperandas impugnadas ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes do acolhimento da
Impugnação contra a nova relação de credores
n. 1003236-16.2021.8.11.0004 para a exclusão dos créditos da agravante da recuperação judicial das agravadas
– na forma da alínea “a” do inciso V do art. 313 do CPC/15, até o julgamento definitivo (trânsito em julgado) da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002246-25.2021.8.11.0004 – nos autos da qual se desconstituiu a garantia fiduciária do crédito que garantia à agravante impugnante a natureza extracontratual de seu crédito.

Afirmam as agravadas – recuperandas impugnadas (
MONTE ALEGRE
) –, em razões de ID. n. 353111352, que o aresto embargado incorreu em contradição.

Sustentam que, embora o acórdão tenha reconhecido que a nulidade da garantia fiduciária – declarada por sentença (ainda não transitada em julgado) proferida na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002246-25.2021.8.11.0004 – alterou a natureza do crédito para concursal, contraditoriamente a referida decisão colegiada limitou a deliberação futura apenas à “
manutenção ou o afastamento da condenação em honorários advocatícios
”.

Argumentam que a matéria em debate não se restringe ao ônus sucumbencial, mas abrange a própria “natureza do crédito” da impugnante agravante.

Destacam que, uma vez desconstituída a garantia, o crédito perdeu sua natureza extraconcursal, de modo que, sendo este o único fundamento para sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial, deve ser admitida – no caso de confirmação da sentença proferida na aludida ação declaratória – a discussão acerca da concursalidade do crédito impugnado.

Asseveram que a decisão que julga a impugnação de crédito tem natureza declaratória e de mérito, definindo a validade, o valor e a classificação do crédito.

Pontuam que, diante do efeito translativo do recurso, o Tribunal deve admitir a revisão integral da matéria (resultado da impugnação ao arrolamento do crédito como concursal), não se limitando à questão acessória da sucumbência.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que, sanada a contradição, a suspensão determinada abarque a deliberação sobre a própria natureza do crédito, a fim de que, transitada em julgado a decisão anulatória, a
impugnação de crédito
seja julgada improcedente.

Por sua vez, embarga também a agravante (credora impugnante) em razões de ID. n. 353182371, suscitando que o v. acórdão incorreu em omissão quanto ao objeto específico da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n 1002246-25.2021.8.11.0004 movida por ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE e ANTONIO CARLOS CAVALCANTE.

Consigna que a referida ação versa “tão somente, sobre a nulidade da alienação fiduciária constituída na fração ideal equivalente a 40% (quarenta por cento)” do imóvel.

Ressalta que, independentemente do resultado daquela demanda, subsiste a alienação fiduciária sobre a “parcela de 60%” do mesmo imóvel.

Aponta que a garantia remanescente confere, de forma inequívoca, “natureza extraconcursal” ao seu crédito, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.

Pondera que, por consequência, o fato superveniente não tem o condão de alterar a natureza do crédito, não havendo razão para suspender os efeitos do acórdão que condenou os recuperandos em honorários.

Com tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que, sanada a omissão, seja reconhecido que o resultado da
Ação Declaratória de Nulidade
não altera a natureza “extraconcursal” do crédito da embargante.

Contrarrazões da parte da impugnante agravante no ID. n. 357411350 e das recuperandas/impugnadas no ID. n. 357860859, pugnando, cada qual, pela rejeição dos aclaratórios opostos pela parte adversa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Dos embargos de declaração das recuperandas/impugnadas.

As embargantes recuperandas apontam a existência de contradição no aresto ao argumento de que, se o acórdão reconheceu que o fato novo (nulidade da garantia) alterou a natureza do crédito de extraconcursal para concursal, seria contraditório limitar a deliberação futura apenas à questão dos honorários advocatícios. A partir dessa compreensão, pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios a fim de que a suspensão abranja também a rediscussão sobre a própria natureza do crédito.

Contudo, sem razão as agravadas.

A contradição, como vício sanável pela via dos aclaratórios, pressupõe a existência de proposições inconciliáveis dentro do mesmo julgado, seja entre os fundamentos, seja entre a fundamentação e a parte dispositiva.

No caso em tela, o acórdão embargado revela-se absolutamente coeso, nele não havendo nenhum ponto da fundamentação que viesse, posteriormente, ser desdita por outra.

Ademais, a partir do momento em que somente a parte impugnante recorreu da decisão de origem que resolveu a

Impugnação contra a nova relação de credores
n. 1003236-16.2021.8.11.0004
, tendo as recuperandas agravadas aquiescido com a exclusão do crédito da
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A
dos efeitos da recuperação, operou-se a preclusão na forma dos artigos 507 e 508, ambos do CPC/15.

A segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais assim o exigem.

Ainda que se admita, por hipótese, que a controvérsia relacionada à (extra)concursalidade do crédito constitua questão de ordem pública, continuará ela sujeita à preclusão quando não devolvida às instâncias recursais a tempo e modo.

Além disso, admitir-se a rediscussão do resultado da Impugnação esbarraria do princípio recursal do
non reformatio in pejus
, que veda que aquela parte que recorreu solitariamente tenha sua situação jurídico-processual prejudicada em benefício daquele que se quedou inerte.

Portanto, não há qualquer contradição. O acórdão embargado, ao suspender os efeitos da decisão sobre honorários, atuou nos estritos limites da matéria devolvida, reconhecendo que o fato superveniente (pendente de definição) poderia impactar o princípio da causalidade, fundamento da condenação sucumbencial.

Logo, não há como acolher a tese recursal.

Dos Embargos de Declaração da credora impugnante (agravante)

Por sua vez, a credora embargante suscita omissão, ao argumento de que o acórdão na ação declaratória teria anulado a garantia fiduciária apenas sobre a fração de 40% do imóvel, subsistindo a garantia sobre os 60% restantes.

Defende, com isso, que a natureza extraconcursal de seu crédito permaneceria hígida, não havendo motivo para a suspensão determinada.

A tese, embora engenhosa, não se sustenta diante da análise dos próprios documentos que a embargante invoca.

O acórdão embargado não foi omisso. Em verdade, agiu com a máxima prudência ao reconhecer a pendência de uma situação de incerteza jurídica que torna temerário, neste momento, qualquer juízo definitivo sobre a subsistência da garantia.

O ponto nodal reside no fato de que os acórdãos proferidos na
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
n. 1002246-25.2021.8.11.0004 são, no mínimo, obscuros quanto à extensão da nulidade declarada.

Diversamente do que se tentou fazer crer a agravante, os acórdãos de IDs. ns. 306848855 e 319323389 não permitem afirmar, com certeza desejada, que subsiste a alienação fiduciária sobre a “parcela de 60%” do imóvel de matrícula n. 72.288 do CRI de Barra do Garças, que manteria a natureza extraconcursal do crédito da agravante.

Nesse viés, resta claro, especialmente no acórdão de ID. n.

306848855 dos autos daquela ação declaratória que, apesar de se ter reconhecido, como razão de decidir da citada demanda, a compreensão de que “
a fração ideal de 40% do imóvel matriculado sob o no 72.288 havia sido destinada à embargante Eleaci Maria de Moraes Cavalcante, ainda em 05/09/2016, portanto, antes da constituição da alienação fiduciária em 16/10/2017
”, aparentemente a parte dispositiva do voto vencedor do citado aresto, do Relator, Des.
Dirceu dos Santos
, – que é, como se sabe, exatamente o único capítulo das estrutura da decisão colegiada passível de gerar coisa julgada material –, reconheceu a nulidade da alienação fiduciária do imóvel de matrícula n. 72.288 do CRI de Barra do Garças como um todo.

Afirmar, com a certeza que a embargante pretende, que a garantia sobre 60% do imóvel subsiste, seria ignorar a força do dispositivo judicial e antecipar-se ao julgamento do Recurso Especial que, precisamente, irá dirimir tal controvérsia no STJ.

A suspensão do feito foi, portanto, a medida mais correta e prudente, pois somente o trânsito em julgado daquela ação declaratória poderá esclarecer, em definitivo, se a garantia foi totalmente extinta ou se subsiste em parte, fato que influenciará diretamente na análise da causalidade para fins de honorários advocatícios.

Sob essa perspectiva,
o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Ante o exposto,
rejeito
ambos os aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026